Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado (CPC, artigo 535) e, ainda, por construção pretoriana, corrigir erro material.

2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.

3. Embargos declaratórios não conhecidos.